Tribunal: TJES
Processo: 5004262-98.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004262-98.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO BARCELLOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MOTORISTA DE ÔNIBUS E APLICATIVO. VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, ao fundamento de que a parte autora deixou de apresentar integralmente os documentos exigidos para comprovação da hipossuficiência econômica, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de extinção do feito. O agravante sustenta exercer atividade de motorista de ônibus e de aplicativo, afirmando não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a documentação juntada aos autos é suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira da parte agravante para fins de concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se a existência de financiamento de veículo e a constituição de advogado particular afastam a presunção relativa de pobreza prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem elementos concretos que evidenciem capacidade financeira para suportar as despesas processuais.

4. O magistrado pode exigir documentação complementar e indeferir o benefício quando houver dúvida fundada acerca da real situação econômica da parte requerente, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. A análise dos documentos apresentados demonstra que o agravante aufere renda compatível com a atividade de motorista de ônibus, com remuneração mensal modesta e condizente com a média salarial regional da categoria profissional.

6. A ausência de declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2024 constitui elemento indicativo de isenção tributária e reforça a alegação de insuficiência econômica.

7. O financiamento de veículo automotor, por si só, não caracteriza capacidade financeira apta a afastar a concessão da gratuidade da justiça, especialmente quando o bem possui elevado tempo de uso e é utilizado como instrumento de trabalho para complementação da renda familiar.

8.A contratação de advogado particular não impede a concessão da assistência judiciária gratuita, conforme previsão expressa do art. 99, § 4º, do CPC.

9. A gratuidade da justiça possui natureza precária e pode ser revista a qualquer tempo diante da superveniência de elementos que demonstrem alteração da capacidade econômica da parte beneficiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência econômica da pessoa física possui presunção relativa e pode ser afastada apenas mediante elementos concretos que evidenciem capacidade financeira.

2. O financiamento de veículo utilizado como instrumento de trabalho não constitui, por si só, demonstração de riqueza apta a impedir a concessão da gratuidade da justiça.

3. A constituição de advogado particular não afasta o direito à assistência judiciária gratuita.

4. A concessão da gratuidade da justiça pode ser revista diante da superveniência de prova robusta de alteração da situação econômica da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 793487/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.08.2017, DJe 04.10.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 489407/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07.03.2017, DJe 21.03.2017; TJES, Agravo de Instrumento nº 6179001505, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 23.04.2018, DJ 09.05.2018; TJES, Agravo de Instrumento nº 48179003982, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 10.04.2018, DJ 18.04.2018; TJES, Agravo de Instrumento nº 35179005018, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 27.03.2018, DJ 06.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004262-98.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO BARCELLOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO C6 S.A.

PROCESSO ORIGINÁRIO: 5013468-10.2025.8.08.0021

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
CARLOS ALBERTO BARCELLOS SANTOS
contra a decisão proferida pelo douto Juízo a quo, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

A decisão agravada indeferiu a benesse sob o fundamento de que a parte autora atendeu apenas parcialmente à determinação de emenda à inicial, deixando de juntar documentos essenciais solicitados, tais como declaração de imposto de renda, extratos bancários de diversas instituições e faturas de cartão de crédito , determinando a intimação para recolhimento das custas iniciais no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo.

Em suas razões, o agravante sustenta que é motorista (de ônibus/aplicativo) e que a documentação anexada demonstra que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Alega, ainda, que o simples fato de possuir um contrato de financiamento de veículo ou de estar assistido por advogado particular não afasta a presunção de hipossuficiência financeira, conforme o art. 99, § 4º do CPC.

Pois bem.

Nos termos do art. 98 e ss. do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família.

Todavia, em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção “iuris tantum” de veracidade
e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE.
1. O art. 4º, § 1º, da Lei n. 1.060/1950, à época de sua vigência, e o art. 99, § 3º, do CPC/2015 estabeleceram presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência financeira das pessoas físicas que pleiteiam a concessão do benefício de gratuidade de justiça.
2. Na falta de impugnação da parte ex adversa e não havendo, nos autos, indícios da falsidade da declaração, o órgão julgador não deve exigir comprovação prévia da condição de pobreza. 3.
Havendo dúvidas quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 'as instâncias ordinárias podem examinar de ofício a condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência'
[...]. 4. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, tendo em vista que o Tribunal de Justiça indeferiu o benefício porque a renda da parte requerente poderia suportar os ônus do processo. 5. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no AREsp n.º 793487/PR, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, J 22/08/2017, Data da Publicação DJe: 04/10/2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/1973, motivo pelo qual incide o Enunciado Administrativo n. 2/STJ. 2.
A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois 'é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento'
[...]
.
3. In casu, a sentença mantida pelo Tribunal de origem indeferiu o pedido de assistência judiciária analisando a situação fático-probatória dos autos [...] (STJ, AgInt no AREsp n.º 489407/RS, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, J 07/03/2017, DJ 21/03/2017).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem assentado que a declaração de hipossuficiência da pessoa física não possui presunção absoluta, podendo o Juiz indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Nesse sentido, seguem precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. ART. 98, CPC/15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
O STJ possui entendimento firme de que: A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza (AgInt no REsp 1679850/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).
II. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento n.º 6179001505, Relator: Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, J 23/04/2018, DJ 09/05/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA RELATIVA DOCUMENTAÇÃO COLIGIDA AOS AUTOS DE ORIGEM SUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 1. Antes da vigência do novo Código de Processo Civil as jurisprudências do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça se firmaram no sentido de que, para o deferimento da assistência judiciária, basta o requerimento da parte, militando em seu favor a presunção iuris tantum de veracidade quanto à alegação de pobreza, ressalvados os casos em que se mostra evidente a contradição entre a declaração e a prova dos autos.
2. O novo Código de Processo Civil adotou o entendimento jurisprudencial acima referenciado, e dispôs no § 2º, do art. 99, que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 3. Embora o agravante tenha sido intimado pelo magistrado a quo para comprovar o seu estado de hipossuficiência, não trouxe aos autos de origem qualquer documentação apta para se fazer uma contraposição entre sua renda e seus gastos atuais, o que seria necessário para comprovar a alegada situação de miserabilidade jurídica.
4. Recurso improvido.(TJES, Agravo de Instrumento n.º 48179003982, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 10/04/2018, DJ 18/04/2018).

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1.
Consoante orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário [...]
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 35179005018, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 27/03/2018, DJ 06/04/2018).

No caso concreto, contudo, entendo que os documentos carreados aos autos corroboram a alegação de hipossuficiência do agravante, merecendo reforma a decisão de piso.

A análise concreta da capacidade financeira, baseada na folha de pagamento e nos demonstrativos analíticos anexados, revela que o recorrente trabalha como motorista de ônibus perante a empresa Geração Turismo Ltda, auferindo um salário base mensal que oscila entre R$ 3.020,26 e R$ 3.201,47. Registre-se que tal patamar remuneratório coaduna-se com a média salarial regional estipulada no mercado para a referida categoria profissional no Estado do Espírito Santo. Ademais, a certidão negativa extraída do sítio eletrônico da Receita Federal demonstra a ausência de informações para o exercício de 2024, indicando a condição de isenção tributária da parte autora.

Por outro lado, o banco agravado assevera, em sede de contraminuta, que a discussão dos autos versa sobre o financiamento de um veículo Toyota Corolla GLI 1.8, ano 2010, com prestações mensais fixadas no valor de R$ 1.443,61, o que supostamente destoaria da alegada condição de vulnerabilidade.

Contudo, esse fundamento não se sustenta diante das peculiaridades do caso. O veículo em debate conta com mais de 15 anos de fabricação e, conforme expressamente declarado pelo próprio recorrente, constitui ferramenta laboral indispensável para a realização de dobras na qualidade de motorista de aplicativo, visando complementar a subsistência do núcleo familiar. Desse modo, o bem em questão não traduz sinal exterior de riqueza ou luxo desmedido, mas instrumento de trabalho essencial para fazer frente às despesas domésticas cotidianas.

Salienta-se que os elementos constantes dos autos indicam, satisfatoriamente, a hipossuficiência do autor para os fins postulados. Todavia, impõe-se destacar que a concessão da gratuidade de justiça não se reveste de caráter definitivo ou imutável. Nada impede que, caso surjam elementos supervenientes robustos demonstrando riqueza ou alteração positiva da capacidade econômica, a benesse seja revista a qualquer tempo, inclusive pelo próprio juízo
a quo
, operando-se com efeitos
ex nunc
.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
CARLOS ALBERTO BARCELLOS SANTOS
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão impugnada, a fim de DEFERIR o pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar